Tribunal: STF
Processo: MS 27337
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Tribunal de Contas da União com o objetivo de obter a reconsideração, ou submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal, a decisão monocrática pela qual concedi a ordem pleiteada pela Petróleo Brasileiro S A - Petrobras, sob os seguintes fundamentos:
    “(...)
    Afasto o sobrestamento dantes decretado, em vista do julgamento do RE nº 441.280.
    De fato, na sessão do Plenário Virtual deste STF, ocorrida entre os dias 26/2/21 a 5/3/21, foi concluído o julgamento do aludido recurso, tendo sua ementa recebido o seguinte cabeçalho, ainda pendente de publicação:
    Recurso extraordinário. Contrato de transporte marítimo celebrado pela Petrobras. Decisão que refutou a pretendida nulidade do procedimento de escolha da contratante, por não ter sido precedido de licitação. Pretensão de reforma, com condenação da empresa em perdas e danos. Indenização que não encontra amparo constitucional. Sociedade de economia mista que atua no mercado de exploração comercial de bens e serviços. Submissão, à época dos fatos, aos ditames do Decreto nº 2.745/98. Contrato regularmente celebrado. Recurso parcialmente conhecido e rejeitado, na parte conhecida.
    Constou, ainda, expressamente, desse julgamento, que 
    ‘a decisão recorrida lastreou-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, à época dos fatos, não se submetia a recorrida ao disposto na Lei de Licitações’. 
    Os acórdãos contra os quais se voltam a presente impetração, apontaram em sentido diverso, fato a caracterizar a violação a direito líquido e certo da impetrante, a justificar a concessão da almejada segurança, tornando-se definitiva a medida cautelar, liminarmente deferida nos autos.
    Ante o exposto, concedo a segurança impetrada, para cassar, com relação à impetrante, os efeitos dos acórdãos prolatados pelo TCU, nos autos do processo TC 010.437/2000-6.”
    Nas razões de seu inconformismo, o agravante defende, preliminarmente, que o presente feito deve ser julgado prejudicado, tendo em vista a edição da Lei nº 13.303/16, a qual “em seu art. 96, II, revogou expressamente o art. 67 da Lei 9.478/1997, fundamento de validade do Decreto 2.745/1998, que aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras, e que é o objeto deste mandamus” (v. 35, p. 2), conforme vem afirmando a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal.
    Quanto ao mérito, argumenta estar plenamente vigente a Súmula nº 347/STF, a qual autoriza o Tribunal de Contas da União a afastar a aplicação de normas jurídicas inconstitucionais, mormente pelo fato de suas atribuições constitucionais terem sido consideravelmente ampliadas com a Carta Magna de 1988. Nesse tocante, aduz, em síntese, que:
    “Primordialmente, cumpre ao TCU a prática de atos administrativos de fiscalização, tendo a Constituição Federal lhe outorgado diversas competências para o cumprimento deste mister, inclusive a competência jurisdicional, se se considerar jurisdição todo poder ou autoridade conferida à pessoa, em virtude da qual pode conhecer de certos negócios públicos e os resolver de forma definitiva.
    A atuação do Tribunal de Contas, por isso mesmo, assume importância fundamental no campo do controle externo e constitui, como natural decorrência do fortalecimento de sua ação institucional, instrumento de inquestionável relevância na defesa dos postulados essenciais – notadamente os da moralidade administrativa e da legalidade – que informam a própria organização da Administração Pública. 
    (…)
    Sendo assim, para que o TCU possa cumprir a sua missão de assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade, não há como se admitir que atos contrários aos princípios constitucionais da administração pública sejam tolerados, mesmo que tais atos se manifestem por meio de lei. Daí a atualidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na supra mencionada Súmula nº 347, segundo a qual ‘o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do Poder Público’. 
    Evidentemente que essa competência do TCU refere-se à apreciação da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público em caráter incidental e a cada caso concreto que lhe é submetido, com efeitos apenas entre as partes, haja vista que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato, com efeito erga omnes, somente compete a esse egrégio Supremo Tribunal Federal.” (v. 35, p. 9-10).
    Especificamente quanto ao mérito, alega que
    “(...) resta claro que o Tribunal, em momento algum, deixou de considerar as implicações decorrentes das alterações introduzidas no ‘monopólio do petróleo’ a partir da Emenda Constitucional nº 9/95. Pelo contrário, o tratamento diferenciado que se deve dar à Petrobrás, em face de suas peculiaridades, no que se refere à aplicação da Lei 8.666/93, não implica no afastamento desse diploma legal. 
    Resta claro que o afastamento da aplicação do art. 67 da Lei nº 9.478/97 e do Decreto nº 2.745/98 pelo Tribunal de Contas, não implica em dizer que a Petrobrás deve se utilizar, de forma irrestrita, da integralidade dos comandos inseridos na Lei nº 8.666/93 para toda e qualquer situação. Isso porque existem particularidades inerentes às sociedades de economia mista que conduzem à necessidade de soluções não contempladas naquele diploma. 
    (…)
    Nesse sentido, portanto, é que se tem firmado a jurisprudência da Corte de Contas, ou seja, quando a aplicação da Lei n.º 8.666/1993 comprometer o objetivo social da empresa pública ou sociedade de economia mista, prejudicando a agilidade necessária para a prática de atos negociais em um mercado concorrencial, não será exigido o seu cumprimento. 
    Assim, ao contrário do que quer fazer crer a impetrante, a mera aplicação da citada lei, em determinadas ocasiões e em relação a fatos específicos, não implica prejuízo da agilidade para a consecução de seus objetivos” (v. 35, p. 12-14).
    Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o presente recurso interno seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente.
    Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, batendo-se pela manutenção da decisão ora recorrida.
    É o relatório. 
    Decido:
    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante, na parte em que afirma a prejudicialidade do presente writ. 
    Isso porque, volta-se a presente impetração contra atos do Tribunal de Contas da União, consubstanciados nos Acórdãos nºs 18/2008, 1.125/2007 e 45/2006, exarados nos autos do processo de Tomada de Contas nº 010.437/2000-6, os quais, em síntese, consideraram-na obrigada a cumprir os ditames da Lei n° 8.666/93, em face da disciplina trazida pela norma do artigo 173, § 1º da Constituição Federal, em sua redação original.
    A par da determinação emanada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, a Petrobrás fundamenta o pedido deste mandamus na existência do Procedimento Licitatório Simplificado, aprovado pelo Decreto nº 2.745/98, que regulamentou o disposto no art. 67 da Lei nº 9.478/97. Cito o seguinte trecho da inicial, onde a ora agravada defende o referido procedimento licitatório:
    “2.6.6. A impetrante integra a Administração indireta, sendo que por força do que dispõe o art. 37, caput, da CRFB, está, necessariamente, obrigada a observar o princípio da legalidade no que tange aos atos que pratica.
    2.6.6.1. Com efeito, o art. 67 da Lei 9478/97 não foi retirado do mundo jurídico, como dele também não foi excluído o federal Decreto nº 2.745/98 (…).
    (…)
    2.6.6.2. Nessa linha, a decisão vergastada na presente ação mandamental conduz a impetrante à prática de ato ilegal já que deverá se pautar em outra base distinta da norma legal de regência a que está obrigada” (v. 17, p. 8).
    Ressalte-se, entretanto, que, com o advento da Lei nº 13.303/16, a qual dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o procedimento licitatório simplificado foi expressamente revogado (art. 96, inciso II, da Lei 13.303/16), tendo em vista a edição de novas normas sobre a questão.
    Com efeito, vez que no presente o que pretende a impetrante é a cassação do acórdão do Tribunal de Contas da União no ponto em que considerou ilegal a utilização do regulamento do procedimento licitatório simplificado, com a sua expressa revogação pela legislação superveniente não subsistem os argumentos apontados na exordial.
    Forçoso reconhecer, assim, a ausência de interesse do impetrante com o ajuizamento deste mandado de segurança, dada a perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PETROBRAS. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO. NÃO APLICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EDIÇÃO DA LEI 13.303/2016 (LEI DAS ESTATAIS). REVOGAÇÃO DO ART. 67 DA LEI 9.478/1997. FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO 2.745/1998, QUE APROVOU O REGULAMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SIMPLIFICADO DA PETROBRAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) revogou o art. 67 da Lei 9.478/1997, fundamento de validade do Decreto 2.745/1998, que aprovou o Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras. 2. Como no presente mandado de segurança o que, ao final, pretende a impetrante é a cassação do acórdão do Tribunal de Contas da União, no ponto em que vedou a utilização do aludido Procedimento Licitatório Simplificado, evidencia-se, portanto, a superveniente perda do objeto desta impetração. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS nº 27.796/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19). 
    Além deste precedente colegiado, confira-se, ainda, decisões monocráticas proferidas em casos análogos aos dos autos: MS nº 28.745, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/2/20; MS nº 26.783, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/2/21; MS nº 29.123, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/19; MS nº 31.439, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21; e MS nº 28.744, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/2/20. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e, em virtude da perda superveniente do objeto do presente mandamus, julgo extinto este processo (art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente